Tribunal: TJSP
Processo: 2137934-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE TABELIÃO QUE RECONHECEU A FIRMA DO AUTOR, ORA AGRAVADO – A corré MARIA GOMES, ora agravante, ao contestar, denunciou a lide ao Tabelião de Notas, sob o fundamento de que, se for condenada no pedido indenizatório, o denunciado deverá responder pela fraude – Decisão agravada que rejeitou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE TABELIÃO QUE RECONHECEU A FIRMA DO AUTOR, ORA AGRAVADO – A corré MARIA GOMES, ora agravante, ao contestar, denunciou a lide ao Tabelião de Notas, sob o fundamento de que, se for condenada no pedido indenizatório, o denunciado deverá responder pela fraude – Decisão agravada que rejeitou o pedido de denunciação da lide – Inconformismo da corré – Desacolhimento – A pretendida denunciação da lide não se encarta em nenhuma das hipóteses do art. 125, CPC – O mero fato de o Tabelião de Notas ter reconhecido a firma do autor, ora agravado, no contrato, objeto da ação declaratória, não confere à corré agravante direito de regresso contra o terceiro denunciado – Além disso, a denunciação da lide em relação ao Tabelião de Notas implicaria ampliação do objeto da lide principal, prejudicando o andamento da ação ajuizada pelo agravado, em detrimento dos princípios da celeridade e efetividade do processo – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – A arguição de incompetência territorial que não foi objeto da decisão agravada, pelo que não se conhece do recurso nessa parte – Decisão mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.